Tribunal: TJES
Processo: 5010435-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010435-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: THAIS RISSARI DEMARTHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E CESTA DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS RUBRICAS ABUSIVAS, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou inexistente o débito relativo ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do veículo, reconheceu a abusividade de três rubricas contratuais (Seguro Prestamista, Cesta de Serviços e Serviços de Terceiros), determinando a restituição em dobro do montante de R$ 17.275,56, e julgou improcedentes apenas os pedidos referentes à Tarifa de Cadastro e danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à abusividade identificada, ou se se limitam à reprodução dos argumentos defensivos já expendidos em contestação, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente, ao interpor o recurso, reproduziu integralmente os argumentos da contestação, deixando de enfrentar os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, especialmente no tocante à violação ao dever de informação e à invalidade das cobranças.

Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, segundo o qual compete ao recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ é pacífica: “a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso” (AgInt no REsp 2046832/PR). As Turmas Recursais do TJES igualmente reconhecem que a mera repetição da contestação impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Não preenchido requisito formal essencial de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do recurso inominado que se limita a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC).”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 297 do STJ; STJ – AgInt no REsp 2046832/PR; TJES – Recurso Inominado Cível 50136464320238080048; TJES – Recurso Inominado Cível 50009103720208080035.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010435-19.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
THAIS RISSARI DEMARTHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E CESTA DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS RUBRICAS ABUSIVAS, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I – CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou inexistente o débito relativo ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do veículo, reconheceu a abusividade de três rubricas contratuais (Seguro Prestamista, Cesta de Serviços e Serviços de Terceiros), determinando a restituição em dobro do montante de R$ 17.275,56, e julgou improcedentes apenas os pedidos referentes à Tarifa de Cadastro e danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Verificar
se as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à abusividade identificada, ou se se limitam à reprodução dos argumentos defensivos já expendidos em contestação, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente, ao interpor o recurso, reproduziu integralmente os argumentos da contestação, deixando de enfrentar os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, especialmente no tocante à violação ao dever de informação e à invalidade das cobranças.

Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, segundo o qual compete ao recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ é pacífica: “a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso” (AgInt no REsp 2046832/PR). As Turmas Recursais do TJES igualmente reconhecem que a mera repetição da contestação impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Não preenchido requisito formal essencial de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do recurso inominado que se limita a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC).”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 297 do STJ; STJ – AgInt no REsp 2046832/PR; TJES – Recurso Inominado Cível 50136464320238080048; TJES – Recurso Inominado Cível 50009103720208080035.

RELATÓRIO

A Recorrida, em sua petição inicial, pleiteou a declaração de nulidade e a repetição em dobro dos valores relativos às cobranças de Tarifa de Cadastro (R$ 550,00), Cesta de Serviços (R$ 500,00), Seguro Vida Prestamista (R$ 2.137,78) e Despesas/Serviços financiados a critério do Emitente (R$ 6.000,00 - Serviços de Terceiros), totalizando R$ 9.187,78, o que, em dobro, perfaria R$ 18.375,56, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A parte autora fundamentou seus pedidos na violação ao dever de informação, na negativa de fornecimento de documentos contratuais completos, na dificuldade de quitação antecipada do financiamento e na abusividade das cláusulas contratuais, configurando venda casada e enriquecimento ilícito do banco.

A r sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16535550):

“
ISTO POSTO,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida a restituir à autora, a título de danos materiais, o valor de
R$ 17.275,56 (dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro
;
JULGO IMPROCEDENTE
a restituição dos valores à título de
tarifa de cadastro
, por reconhecer sua legalidade e
JULGO IMPROCEDENTE
pedido de indenização por
danos morais
.

Por fim,
DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO,
relativo ao seguro cobrado, bem como a tarifa de avaliação do veículo financiado.

Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do CPC.”

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16535558), pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação nas três rubricas consideradas indevidas, sob a alegação de que foram contratadas voluntariamente pela Recorrida.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16535562), defendendo a manutenção integral da r. sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Divirjo, com o devido respeito, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, pois impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, merecendo, portanto, a análise de mérito.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, normalmente contratado em conjunto com serviços bancários, este tem por finalidade garantir exclusivamente o pagamento das parcelas do contrato em caso de ocorrência de eventos cobertos, como morte, invalidez ou perda involuntária de renda. Trata-se de mecanismo de proteção tanto ao credor quanto ao devedor.

Contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 972
,
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguro por ela indicada”.
Dessa forma, a análise deve ser feita caso a caso.

Na hipótese dos autos, observe-se que a autora firmou proposta de adesão ao seguro de forma destacada do contrato principal, com assinatura em documentos apartados (ID 16535540 - pág. 08). Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento ou de que tenha havido venda casada, tendo o banco cumprido com o seu dever de informação, pois a autora/recorrida, se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER, estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Chamo atenção para a seguinte cláusula em destaque no instrumento contratado pela autora/recorrida (ID 16535540 - pág.08):

“OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA VOCÊ:

“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento à qualquer tempo (...)

DECLARAÇÃO:Declaro que li e me informei de todas as Condições Gerais do seguro que estou contratando. (...)”

Assim, deve ser afastada a condenação da restituição do valor correspondente ao seguro prestamista.

Por outro lado, no que diz respeito às rubricas
“serviço de terceiros”
e
“cesta”
, compartilho do mesmo entendimento da sentença: a cobrança é abusiva.

O requerido/recorrente, em sua defesa, afirmou que os valores são devidos por ter contratado, colacionando o termo de adesão. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois a autora não tinha ciência de que estaria contratando serviço adicional, não tendo nos autos documento que
especifique ou comprove
os serviços abarcados por tais cobranças.

Como em todo contrato, a vontade deve ser manifestada livremente. Incidindo no Código de Defesa do Consumidor, o contratante deverá ser informado de todos os termos do ajuste e suas consequências, não bastando apenas a assinatura do pacto.

Descumprida tal premissa, é devido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme previsto no Tema 929 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, voto para conhecer o recurso e, sem mérito,
dar-lhe provimento parcial
para afastar a abusividade da cobrança do título de seguro prestamista. No mais, mantenha a sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.